Tribunal: TJMT
Processo: 1022395-17.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022395-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA DA COSTA - CPF: 019.658.551-13 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1022395-17.2022.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
LUCIANA MARIA DA COSTA

OI S.A.

Recorrido(s):
LUCIANA MARIA DA COSTA

OI S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

E M E N TA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Reclamante logrou comprovar a restrição lançada em seu nome, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do NCPC.

Do mesmo encargo probatório não conseguiu desvencilhar a parte Reclamada, posto que nada comprovou acerca do débito questionado, na forma do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal, o que presume a veracidade das alegações iniciais, no sentido de que o débito e a relação jurídica são inexistentes, nos moldes do artigo 341, caput, do NCPC.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada, para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que teve o acesso ao crédito negado no comércio local, e ao consultar, verificou que seu nome havia sido inscrito no cadastro de inadimplentes pela Ré, com quem nega a existência de qualquer relação jurídica.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais a fim de
DECLARAR
inexigível o débito no valor de
R$ 431,98 (quatrocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos)
,
DETERMINAR
a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres) e
CONDENAR
a reclamada a pagar a reclamante, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização).

A parte Reclamante se insurge contra a sentença pugnando pela majoração da condenação a título de danos morais.

A parte Reclamada, por sua vez, se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade e que a restrição lançada é legítima. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação imposta, bem como alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões não apresentas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Reclamante se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não mantém relação jurídica com a Reclamada.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em informações sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não pode ser considerada como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia, assim, à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrida, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Deste modo, é de se presumir que a inscrição em SPC/SERASA foi equivocada, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Merece, pois, retificação a sentença acerca do
quantum
indenizatório então fixado, pretensão recursal subsidiária da parte Reclamada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Atento às ponderações acima, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Em observância às peculiaridades do caso, e considerando o valor da restrição de R$ 431,98 (quatrocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos) tenho que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência da restrição indevida, bem como garantir o viés pedagógico da demanda,
notadamente quando observado que a parte autora acusa outras 04 (quatro) negativações posteriores ativas, conforme observado na consulta realizada por este relator
. Senão vejamos:

Apenas para registro, a negativação anterior da CLARO foi excluída antes da negativação objeto da presente lide, enquanto que a negativação da TELEFONICA foi igualmente objeto de demanda judicial (Feito nº 1006363-05.2020.8.11.0001), em que se logrou desconstituí-la,

portanto, inaplicável a Súmula 385 do STJ, com o fito de se afastar qualquer pretensão do aviamento de embargos de declaração.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para reformar parte da sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante.

Na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995, os demais fundamentos da sentença permanecem inalterados.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do artigo 98, §2º e 3º, do Novo CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022